Tribunal: TJDFT
Processo: 0730095-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730095-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLIVER BARROS MARQUES REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para indicar os dados da conta em que o valor depositado nos autos (ID 39681624) deverá ser transferido. Brasília, 21 de junho de 2023 10:55:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador